Tribunal: TCU
Processo: 012.393/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3473/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/20, no sentido de que a não correção de falha sanável, conforme verificado no Pregão Eletrônico125/2020, afronta o disposto no art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93, c/c os arts. 17, inciso VI, e 47 do Decreto 10.024/2019, assim como no Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Saúde e ao representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 012.393/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.